Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-80.2022.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003312-80.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACI FARIAS LEMOS DA SILVA - CPF: 842.416.321-49 (RECORRENTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), EZEQUIEL GABRIELLI MELLO - CPF: 002.508.900-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recorrente:

Iraci Farias Lemos da Silva

Recorrido:
Ezequiel Gabrielli Mello

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu ação de execução por quantia certa, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis e determinou o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve o efetivo esgotamento das vias executórias para localização de bens penhoráveis, a justificar a extinção da execução com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução por ausência de bens exige a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para localização de patrimônio do devedor, conforme previsto no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

4.

Consta dos autos a localização de veículos registrados em nome do executado, com restrição judicial via sistema RENAJUD, o que afasta a alegação de inexistência de bens penhoráveis.

5.

Houve tentativa frustrada de penhora do veículo, sem que todas as medidas diligenciais fossem esgotadas, como a intimação do exequente para acompanhar a diligência, ou a adoção de outras providências para localização e apreensão do bem.

6.

A extinção do feito, nesse contexto, configura decisão prematura e violadora dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, exigindo a anulação da sentença para retomada das diligências no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, exige o esgotamento de todas as medidas executórias possíveis.

2.

A decisão que extingue prematuramente a execução, sem adoção das diligências cabíveis, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual.

3.

Deve ser anulada a sentença extintiva quando não restar comprovado o exaurimento dos meios de localização e apreensão de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigo 53, § 4o; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 8010330-21.2010.8.11.0087, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 12.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1001223-52.2020.8.11.0045, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.07.2025; STJ, REsp no 1.655.705/SP, rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recorrente:

Iraci Farias Lemos da Silva

Recorrido:
Ezequiel Gabrielli Mello

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Iraci Farias Lemos da Silva
.

Ação:
de Execução por quantia certa.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
:

(Id.

337001367
)
: julgou extinta a execução e
arquivou a ação por ausência de bens
penhoráveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 337001369): requer a anulação da sentença com o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.°
1003312-80.2022.8.11.0044

Recorrente:

Iraci Farias Lemos da Silva

Recorrido:
Ezequiel Gabrielli Mello

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença proferida na presente ação
de Execução por quantia certa proposta
por
Iraci Farias Lemos da Silva
em face de
Ezequiel Gabrielli Mello
, que determinou o arquivamento da ação.

A recorrente
busca a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de bens, considerando que o arquivamento do processo foi prematuro.

Nas razões recursais, sustenta que foi encontrado veículo em nome do recorrido, sendo que o executado apenas vem se ocutando de apresentar o bem. Diante disso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis como requisito para a extinção da execução.

Da análise dos autos, verifica-se
a localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao executado, quais sejam, três veículos, conforme consulta realizada por meio do sistema RENAJUD (Id. 337000899), tendo sido, inclusive, deferida a restrição de circulação sobre os referidos bens.

Após a constrição dos veículos, foram expedidos mandados de penhora, avaliação e remoção, que não se concretizaram, aparentemente por ocultação do bem pelo executado.

Ocorre que a extinção do processo, neste caso, mostra-se prematura, pois não foram esgotadas as tentativas de localização do bem já constrito.

A extinção prematura do processo, sem que sejam esgotadas as possibilidades de localização do bem já constrito, viola os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, que norteiam o processo civil contemporâneo e são especialmente relevantes no âmbito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É certo que a aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD
, e ainda houve indicação de bem. (N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis. A recorrente alega não ter havido o esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis antes da extinção do feito, pleiteando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. No caso concreto, foram realizadas apenas buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem adoção de outras diligências complementares, como investigações em registros públicos, juntas comerciais, cartórios de imóveis, ou diligências junto a outros sistemas, o que demonstra ausência de exaurimento dos meios executórios. A não intimação prévia da exequente para manifestar-se antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade da sentença. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, com adoção de novas diligências que se mostrem necessárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a prévia demonstração de esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. A realização exclusiva de buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem outras diligências complementares, não caracteriza o esgotamento dos meios executórios. A ausência de intimação da exequente para manifestação antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025(N.U 1001223-52.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela exequente e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026